Tribunal: STF
Processo: HC 93663
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE.
   MÁXIMO LEGAL. SÚMULA 691 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
   INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I - A superação da Súmula 691 do
   Supremo Tribunal Federal somente é admitida diante de flagrante
   ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
II - Há diversos
   precedentes da Casa que apontam a possibilidade da fixação da
   pena-base no máximo legal.
III - Habeas corpus não conhecido.